Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-18.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato celebrado com a Administração Pública Municipal para construção de unidades habitacionais e prestação de serviços de infraestrutura. Execução dos serviços contratados. Ausência de pagamento de parte do valor comprovada. Insurgência recursal relativa apenas aos critérios de atualização do valor devido. Correção monetária e juros de mora que devem ser fixados nos termos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato celebrado com a Administração Pública Municipal para construção de unidades habitacionais e prestação de serviços de infraestrutura. Execução dos serviços contratados. Ausência de pagamento de parte do valor comprovada. Insurgência recursal relativa apenas aos critérios de atualização do valor devido. Correção monetária e juros de mora que devem ser fixados nos termos estabelecidos no contrato celebrado entre as partes. Sentença mantida. Recurso improvido.